Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Apresentada a contestação pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (ID. 62759027) e pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (ID. 63216744), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar réplica. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator